Tribunal: STF
Processo: ARE 1601179
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em 4.11.2025, negou provimento à apelação criminal interposta pelos agravantes.

O Tribunal estadual manteve a licitude da busca domiciliar realizada na espécie e a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, imposta pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jaraguá do Sul/SC, em 22.7.2025 (e-doc. 58).

Esta a ementa do acórdão recorrido:
“CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DENÚNCIAS PRÉVIAS DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NA RESIDÊNCIA, SOMADOS À VISUALIZAÇÃO, DE DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO. RECORRENTES QUE FUGIRAM AO AVISTAREM OS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DA PROVA E DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. ARTS. 240, § 2º E 244, CAPUT, DO CPP. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REJEIÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (111,5 GRAMAS DE MACONHA, 42,3 GRAMAS DE COCAÍNA, 6,1 GRAMAS DE MDA E 3 PLANTAS DE 43 CM DE ALTURA DE MACONHA), PETRECHOS (BALANÇA DE PRECISÃO E MATERIAIS DE EMBALAGEM) E CONVERSAS E VÍDEOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES DOS RÉUS, QUE DEMONSTRAM DEDICAÇÃO HABITUAL AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 7,
e-doc. 77).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República.

Sustentaram que “a abordagem na residência foi ilegal, o que, posteriormente, resultou na descoberta de entorpecentes, contaminando, assim, as provas derivadas das buscas” (fl. 5, e-doc. 80).
 
Argumentaram que os policiais militares que participaram da ocorrência informaram “que foram abordados por um transeunte, o qual informou ter ouvido um barulho de tiro vindo da residência dos acusados Jonatan e Gabriel. Ocorre que esse suposto transeunte sequer foi ouvido na fase policial, muito menos na fase judicial, tratando-se de mera denúncia anônima, até porque a força pública não ouviu o disparo” (fl. 10, e-doc. 80).

Asseveraram que, “quanto questionados pela defesa se teriam averiguado nas residências vizinhas acerca desse suposto disparo de arma de fogo, foram categóricos ao informar que não. Importante destacar que, conforme imagens juntadas em anexo do Google Maps, é possível constatar que na rua possui várias residências que poderiam ter sido averiguadas. Não obstante, tem-se que não foi encontrada na residência nenhuma arma de fogo ou munição, sendo certo que se houvesse algum disparo advindo da residência com certeza haveria algum resquício disso” (fls. 10-11, e-doc. 80).
 
Salientaram que “a irmã do [agravante] Gabriel, a qual é menor de idade, relatou para os agentes públicos quando da abordagem que não ouviu nenhum barulho de disparo de arma de fogo, o que foi ratificado quando ouvida na fase judicial. Ademais, os policiais militares informaram que não havia denúncias anteriores dos [agravantes] Gabriel e Jonatan, e nem da residência especificadamente, mas tão somente do [corréu] Luan” (fl. 11, e-doc. 80).
 
Afirmaram que “a irmã do [agravante] Gabriel, [I F T], pessoa que supostamente teria autorizado a entrada dos agentes públicos na residência, possui somente 15 (quinze) anos, portanto é menor de idade. Ela relatou, quando ouvida na fase judicial, que estava dormindo em seu quarto quando a força pública ingressou na residência” (fl. 11, e-doc. 80).

Pediram o provimento do recurso extraordinário, “reformando-se o acórdão combativo para o fim de que reconheça a ilicitude das provas e, consequentemente, seja anulado o processo” (fl. 13, e-doc. 80).

3. Em 25.2.2026, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador José Agenor de Aragão, inadmitiu-o, fundamentando na incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 82).
 
4. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes realçam que “Aury Lopes Jr ensina que: ‘[...] o que se veda é a rediscussão da axiologia da prova em relação ao caso penal, mas não o regime legal das provas. Portanto, a violação de regras processuais atinentes à prova, dos princípios das provas, a utilização de prova ilícita, a prova ilícita por derivação, a atribuição de carga probatória ao réu, enfim, as questões legais acerca da prova, são passíveis de recurso especial. O que ambas as Súmulas vedam é o ‘simples’ reexame de prova, o que não impede, portanto, a discussão sobre a qualificação jurídica dos fatos, ou seja, o juízo de tipicidade realizado pelo tribunal a quo no caso concreto’” (fl. 4, e-doc. 84).

Pedem provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 5, e-doc. 84).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.
 
5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, dos incs. XI e LVI do
art. 5º da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão recorrido para reconhecer eventual ilicitude do ingresso dos policiais na residência dos agravantes e da busca domiciliar realizada, com a consequente nulidade das provas obtidas e anulação do processo.

6. Em 22.7.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jaraguá do Sul/SC, no Processo n. 5000690-16.2025.8.24.0036/SC, condenou os agravantes pelo crime de tráfico de drogas, com o fundamento de licitude do ingresso dos policiais na residência dos agravantes e da busca domiciliar realizada, nestes termos:
”O Ministério Público, no uso das suas atribuições, denunciou GABRIEL FREITAS TELLES e JONATAN RUBRECHT pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e LUAN FELIPE DA SILVA SCHAEFER pela prática do crime do art. 33, § 1º, II, da Lei n. 11.343/06, em decorrência dos seguintes fatos:
No dia 2 de dezembro de 2024, por volta das 21h30min, policiais militares faziam rondas no bairro Santo Antônio, nesta urbe, quando foram abordados por um popular que relatou ter ouvido sons semelhantes a disparos na residência localizada na rua Hermelino Souza dos Santos, 556, naquele mesmo bairro, bem como visto dois homens saindo do local a bordo de uma motocicleta. 
Assim foi que os agentes de segurança se dirigiram até o citado endereço e, enquanto conversavam com a irmã do denunciado Gabriel, avistaram em cima da mesa um pote contendo 111,5g (cento e onze gramas e cinco decigramas) da substância conhecida como maconha, a qual era destinada a venda. Ao ser questionada, ela disse que as substâncias pertenciam aos denunciados e que eles tinham saído do local de moto. 
A guarnição, então, escondeu a viatura caracterizada e passou a aguardar o retorno dos denunciados. Após alguns minutos, os denunciados se aproximaram conduzindo o veículo Yamaha XT 660, placa QHA2J86. Na sequência, os policiais militares deram voz de abordagem, momento que o denunciado Gabriel tentou empreender em fuga, mas foi contido logo em seguida. 
Em buscas pela residência, constatou-se que os [agravantes] Jonatan e Gabriel, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mantinham em depósito, além da maconha localizada na sala, outros
8 (oito) comprimidos de ecstasy e 42,3g (quarenta e dois gramas e três decigramas) de cocaína, escondidos no quarto de Jonatan, e tudo era destinado ao comércio e não possuía autorização. 
Além disso, nesse mesmo cômodo, localizou-se uma faca com resquícios de entorpecentes, material plástico para embalar e uma capa de colete balístico. Ainda, nos fundos da residência foram localizados um rádio comunicador (utilizado para copiar a frequência da polícia), cinco celulares e uma caixa contendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em notas espúrias. 
Durante a ocorrência, verificaram que o [corréu] Luan Felipe da Silva Schaeffer, vulgo ‘Tio Patinhas’, também tinha participação no tráfico praticado pelos denunciados. Assim foi que a guarnição se dirigiu até a residência localizada na rua irregular 20 (Sizino Garcia), segunda casa a direita, bairro Santo Antônio, nesta urbe, oportunidade que constataram que o denunciado Luan Felipe da Silva Schaefer cultivava três plantas de altura aproximada de 43 cm (quarenta e três centímetros) que constituem matéria-prima para preparação do entorpecente conhecido como maconha, sem que tivesse a devida autorização para tanto. (...)
[E]m ambas as fases procedimentais os policiais deram declarações uníssonas sobre as circunstâncias da ocorrência, declarando que, em patrulhamento, receberam uma denúncia de possíveis disparos de arma de fogo ocorridos em uma casa da qual haviam saído dois homens em uma motocicleta. Então, ao se dirigirem à residência indicada e conversarem com a pessoa presente no local,
[I F T], os agentes conseguiram enxergar porções de maconha em cima de uma mesa, ouvindo da moradora que a droga pertencia a seu irmão Gabriel e ao amigo dele, Jonatan, os quais haviam recém saído do local de moto. (...)
Observo, inclusive, na esteira dos memoriais da acusação, que uma arma de fogo potencialmente vinculada aos réus teria sido encontrada escondida dois dias depois dos fatos, durante nova abordagem ao réu Luan. Não bastasse, também conforme exposto no ev. 119 (p. 47-48), há fotos e vídeos nos celulares apreendidos que mostram Jonatan e Gabriel na posse de um revólver, sendo provável que essa seja a arma utilizada nos disparos ouvidos por um transeunte naquele dia e que motivaram a ida da guarnição à residência.
Convém dizer ainda que os réus não negaram a disposição da droga vista pelos policiais e que, embora a informante [I F T] tenha impugnado os relatos dos agentes sobre a forma como a guarnição chegou, sua versão dos fatos não parece ser das mais confiáveis, não apenas por sua relação de parentesco com Gabriel, mas também pelas diversas conversas de WhatsApp que revelam ser ela uma das pessoas que constantemente avisava os réus sobre a presença da Polícia Militar nas proximidades de onde moravam (ev. 119, p. 42-47), claramente ciente das condutas ilícitas que ali eram praticadas.
Em suma, há elementos bastantes nos autos reforçando a verossimilhança dos relatos dos policiais sobre o motivo que os levou à residência de Gabriel e Jonatan naquele dia (denúncia sobre disparos de arma de fogo) e sobre o que encontraram ao chegar lá (maconha exposta em cima de uma mesa). 
Daí porque é irrelevante aferir se houve permissão de algum morador para a entrada dos agentes no local, pois a autorização era despicienda diante da ilicitude de ao menos uma das condutas flagradas (a manutenção de maconha em depósito), nos termos do
art. 5º, XI, da CF/88.
Assim, a entrada da autoridade pública na residência de Jonatan e Gabriel, onde efetivamente se localizou material tóxico, não caracterizou violação de domicílio, estando a atuação policial em plena conformidade com os preceitos constitucionais e com os entendimentos jurisprudenciais mais recentes acerca do tema” (fls. 1-5, e-doc. 58).

7. Em 4.11.2025, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, no julgamento da Apelação Criminal n. 5000690-16.2025.8.24.0036/SC, negou provimento ao recurso e manteve a condenação dos agravantes pelo fundamento de licitude da busca domiciliar realizada e das provas obtidas, sob estes fundamentos:
“Da análise do conjunto probatório, conclui-se pela legalidade da abordagem policial, pois havia denúncia de disparos de arma de fogo naquele endereço e, ao chegarem na residência, os policiais foram atendidos por [I F T] e de imediato avistaram a droga na mesa, e os recorrentes ao avistarem os policias tentaram fugir, razão pela qual foi realizada a prisão em flagrante. (...)
Em recurso representativo de controvérsia, o Supremo Tribunal Federal pontuou a desnecessidade de autorização judicial para a violação domiciliar, nas hipóteses de crimes permanentes, desde que haja justa causa: (...)
No caso, nas duas fases da persecução penal, os depoimentos dos policiais foram uniformes relatando que, durante patrulhamento, receberam denúncia referente a possíveis disparos de arma de fogo efetuados na residência onde moravam os recorrentes Gabriel Freitas Telles e o Jonatan Rubrecht, da qual teriam saído duas pessoas em uma motocicleta. Ao chegarem no local, visualizaram porções de maconha sobre uma mesa e balança de precisão. Na ocasião, a moradora [I F T] informou que as drogas pertenciam a seu irmão Gabriel Freitas Telles e ao amigo Jonatan Rubrecht, os quais haviam deixado o imóvel momentos antes, utilizando uma motocicleta. Foram encontradas na residência drogas e balança de precisão. Pouco depois, os recorrentes retornaram e tentaram fugir ao avistarem os policiais. No quarto dos recorrentes, foram encontrados ecstasy, cocaína, materiais para embalo e faca com resquícios de droga. Nos fundos do imóvel, havia capa de colete balístico, carregador e rádio comunicador, usado para monitorar a polícia. (...)
Caracterizado o flagrante delito - porque o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo – e igualmente presentes condições que legitimavam a atuação dos policiais (denúncias prévias), conclui-se pela legalidade da busca pessoal e domiciliar, independentemente da existência de mandado judicial. (...)
Nessas circunstâncias, o relato dos agentes policiais confirma a existência de fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, sendo que ao chegarem na residência avistaram a droga em cima da mesa e balança de precisão, bem como os recorrentes tentaram fugir” (fls. 2-4, e-doc. 77).

8. Na espécie, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência dos agravantes para efetuar busca domiciliar somente depois de haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.

Como ressaltado na sentença condenatória, o policial militar Maicon Adilson Teixeira declarou em juízo que, “durante rondas no bairro, recebeu denúncia de um transeunte informando que, na residência onde moravam
[os agravantes] Gabriel e o Jonatan, dois indivíduos haviam chegado de motocicleta, entrado no imóvel e, em seguida, foram ouvidos dois estampidos semelhantes a disparos de revólver. A guarnição deslocou-se até o local e foi atendida na porta por uma mulher, [I], que afirmou não ter ouvido nada e que esteve em casa o tempo todo. No interior da residência, foi visualizada sobre uma mesa certa quantidade de entorpecente e uma balança de precisão. Questionada, a mulher informou que a droga pertencia ao irmão e ao amigo dele, que haviam saído de moto minutos antes” (fl. 2, e-doc. 58).

O agente policial Maicon Adilson Teixeira acrescentou que, “enquanto um policial saiu para tentar localizar a motocicleta, os demais permaneceram conversando com a mulher. Pouco depois, os dois indivíduos retornaram à residência de moto. Ao avistarem a guarnição, eles tentaram fugir. O declarante perseguiu o Gabriel, que não obedeceu à ordem de parada e resistiu à prisão, sendo contido após luta corporal. O sargento Carvalho perseguiu e deteve o Jonatan. Na sequência, adentraram a residência, onde localizaram, no quarto de Jonatan, ecstasy, cocaína, material para embalagem, uma faca com resquícios de droga. Nos fundos da residência, havia uma espécie de sofá onde havia uma capa de colete balístico, um carregador e um rádio comunicador, comumente utilizado para monitorar a movimentação policial naquele bairro”
(fl. 2, e-doc. 58).

O juízo sentenciante destacou que, “na esteira dos memoriais da acusação, que uma arma de fogo potencialmente vinculada aos réus teria sido encontrada escondida dois dias depois dos fatos, durante nova abordagem ao [corréu] Luan. Não bastasse, também (...) há fotos e vídeos nos celulares apreendidos que mostram Jonatan e Gabriel na posse de um revólver, sendo provável que essa seja a arma utilizada nos disparos ouvidos por um transeunte naquele dia e que motivaram a ida da guarnição à residência” (fl. 4, e-doc. 58).

No mesmo sentido, o Tribunal estadual assentou a licitude da busca domiciliar realizada, pois “havia denúncia de disparos de arma de fogo naquele endereço e, ao chegarem na residência, os policiais foram atendidos por [I F T] e de imediato avistaram a droga na mesa, e os [agravantes], ao avistarem os policiais, tentaram fugir, razão pela qual foi realizada a prisão em flagrante”
(fl. 2, e-doc. 77).

Fundamentou que “o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo – e igualmente presentes condições que legitimavam a atuação dos policiais (denúncias prévias), conclui-se pela legalidade da busca pessoal e domiciliar, independentemente da existência de mandado judicial. (...) [O] relato dos agentes policiais confirma a existência de fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar” (fl. 4, e-doc. 77).
 
9. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).
 
O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça catarinense está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

10. Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei
n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE
n. 1.578.843-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 
II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).
 
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 
2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021.
 
Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para ingresso no domicílio dos agravantes foram devidamente justificadas e resultaram na apreensão de “111,5 gramas de maconha, 8 comprimidos de ecstasy e 42,3 gramas de cocana” (fl. 5, e-doc. 58) e “uma faca com resquícios de entorpecentes, material plástico para embalar [entorpecentes], uma capa de colete balístico, (...) um rádio comunicador (utilizado para copiar a frequência da polícia), cinco celulares e uma caixa contendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em notas espúrias” (fl. 1, e-doc. 58).
 
Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 
 
11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 7 de maio de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora